Tribunal: TJMT
Processo: 1032436-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1032436-43.2022.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: VIVO S.A.
Recorrida: GONÇALINA ROSIANE DE ARRUDA SANTOS.
Data do Julgamento: 20/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES -AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PLEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ACOLHIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à reclamante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
2. No presente caso restou demonstrado que não houve a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos e, tampouco, há relação jurídica entre as partes, portanto, inexiste ato ilícito praticado pela empresa reclamada, o que afasta a indenização por danos morais.
3. Age de má-fé a consumidora que efetuou a contratação dos serviços com a requerida e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032436-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALINA ROSIANE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 036.818.241-00 (RECORRENTE), STELLA MARIA LOPES MUGARTE - CPF: 593.554.681-72 (ADVOGADO), CAROLINA LOPES MUGARTE SOBRINHO - CPF: 009.360.661-30 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023